Tribunal: TJES
Processo: 5000367-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000367-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO DEL PIERO
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz-ES, por meio da qual indeferiu “
o pedido de justiça gratuita, por não vislumbrar, pelas alegações e documentos dos autos, o estado de miserabilidade e hipossuficiência da requerente
”, determinando a intimação da parte "[...]

para, no prazo de 15 (quinze dias), observar(em) o recolhimento de custas, sob pena de cancelamento da distribuição
", consignando, ao final, que "
Fica desde já, na forma do §6º do art. 98 do CPC, acolhido o parcelamento de custas e despesas prévias, em 10 (dez) parcelas
" (id 978.107).

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão agravada, sustentando, basicamente, que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, mediante simples afirmação, conforme legislação de regência, acrescentando que mesmo assim instruiu o feito com a declaração de sua hipossuficiência, extrato bancário que demonstra o recebimento de sua aposentadoria e documentos relativos aos gastos com plano de saúde e medicamentos para sua esposa. Alega, ademais, que a própria causa de pedir da demanda originária versa a respeito da impossibilidade do trabalho com a pesca, sendo que o valor das custas processuais é considerável e alto para ele, de modo que o indeferimento da benesse representará negativa de acesso à justiça.

Despacho (id 980049), por meio do qual o recurso foi simplesmente processado, já que não houve pleito de tutela de urgência.

Informações prestadas pela magistrada singular (id 1062800).

Contrarrazões ofertadas (id 1129793, 1286370 e 1103453), pela incolumidade da decisão.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de julho de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Embora o agravante tenha colacionado a declaração de hipossuficiência junto com a petição inicial e pugnado pelo beneficio da gratuidade da justiça, de fato, tenho que a magistrada de primeiro grau açodadamente determinou que ele comprovasse o estado de miserabilidade dele.

Ocorre que, a despeito de não ter apontado, de início, os elementos que infirmavam a presunção relativa da declaração apresentada, lançou mão do rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC, a fim de perquirir melhor a situação do agravante.

Assim, o agravante instruiu o feito originário com comprovante de depósito bancário que atesta que recebe proventos do INSS no importe de R$ 3.917,00 (três mil e novecentos e dezessete reais) – id 178268 – bem como documentos para demonstrar despesa com plano de saúde da esposa dele (R$ 631,31), e notas de farmácias em valores esparsos e que, a princípio, não denotam o comprometimento da renda do agravante.

Aliás, não é demais consignar que, a despeito do juiz singular não ter deferido ao agravante o benefício da justiça graciosa integralmente, certo é que, possibilitou o parcelamento do valor das custas processuais, circunstância que, como se sabe, traduz em benesse oriunda da gratuidade da justiça, nos termos do §6º, do art. 98, do CPC.

Ademais, cabe realçar que o agravante deixou de instruir o feito com declarações de imposto de renda, por exemplo.

Anoto por oportuno que “
O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
.[...]” (REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

Justamente por isso ressoa acertada a decisão recorrida em reconhecer parcialmente a hipossuficiência do agravante e lhe oportunizar o parcelamento das custas processuais em 10 (dez) parcelas, nos termos em que a novel legislação processual autoriza.

A título ilustrativo, confira-se os seguintes julgados:

“
[...] 1.
O CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/ desarrazoada da benesse da justiça gratuita
, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5º e 6º, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual
ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.

2.
A firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento)
.[...]

(AgInt no AREsp 1450370/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

“
[...]
Por óbvio, a exigência de pagamento das custas não pode servir de entrave ao acesso das partes ao judiciário,
entretanto, por outro lado, a concessão indiscriminada de gratuidade a todo e qualquer jurisdicionado que a requeira representa risco a continuidade da prestação jurisdicional, diante dos custos envolvidos.
Tal ponderação deve ser realizada, especialmente quando disponíveis outras ferramentas de mitigação do impacto que a exigência de pagamento representa às partes, como o
parcelamento
e os descontos autorizados pelo novo CPC
.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 006199000487, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, DJ: 14/10/2019)

Nesse contexto, tenho que a juíza singular atribuiu o desfecho correto para causa, tendo em vista que a receita demonstrada pelo agravante (mais de três salários mínimos) sem comprometimento de gastos ordinários, denota a possibilidade de que ele arque com os custos financeiros do processo, sobretudo porque o juízo originário lhe propiciou o parcelamento em 10 (dez) prestações, o que, por conseguinte, dilui de forma razoável a despesa.

Com base nesses fundamentos,
nego

provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELIDIDA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DENOTAM A CAPACIDADE ECONÔMICA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. DECISÃO QUE DETERMINOU O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - Segundo a orientação do STJ “
é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
.[...]” (REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 30/06/2017).

2 – No caso, a despeito da juíza singular não ter deferido ao agravante o benefício da justiça graciosa integralmente, certo é que, possibilitou o parcelamento do valor das custas processuais, circunstância que, como se sabe, traduz em benesse oriunda da gratuidade da justiça, nos termos do §6º, do art. 98, do CPC.

3 - Recurso improvido. Decisão mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 03 de agosto de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.